Tribunal: STJ
Processo: 1013961-96.2023.8.11.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2190800 - MT (2024/0489562-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MAYCON REVERSON DE ARAUJO ALENCAR
RECORRENTE
: LAIS ARAUJO MALHEIRO
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283/STF.
TRANSFERÊNCIA POR PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA VÍTIMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
responsabilidade exclusiva dos recorrentes demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 534fda75-847a-4693-8272-032b0d4f5655

RECURSO ESPECIAL No 2190800 - MT (2024/0489562-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MAYCON REVERSON DE ARAUJO ALENCAR
RECORRENTE
: LAIS ARAUJO MALHEIRO
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283/STF.
TRANSFERÊNCIA POR PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA VÍTIMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
responsabilidade exclusiva dos recorrentes demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MAYCON REVERSON DE ARAUJO
ALENCAR e LAIS ARAUJO MALHEIRO, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c" da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
assim ementado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA
DE DANOS – TRANFERÊNCIAS VIA PIX – FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DO BANCO –INOCORRÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
OU DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
BANCÁRIO – EXEGESE DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO". ( e-STJ fl. 277)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls. 327/334).
De acordo com os recorrentes, a decisão do Tribunal de origem violou os
seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: artigos 489, III, §1o e 1.022
i)
do CPC, haja vista que, a despeito da oposição de EDcl, não foi sanado o vício de
omissão no acórdão do Tribunal de origem, ii) artigos 373, II, 374, II, III, 6°, IV, VIIII e
14 do CDC, sustentando que é ônus da parte bancária comprovar eventual
afastamento do nexo causal e, portando, deve ser reconhecida sua falha na prestação
de serviço pela responsabilidade objetiva.
Documento eletrônico VDA49899788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 13441b27-b3e0-4524-9374-0f3526e01d3a

O recorrido apresentou contrarrazões a e-STJ fls. 388/395.
É o relatório.

VOTO

A irresignação não merece prosperar.
De início, no tocante à violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC, verifica-se
que os recorrentes sustentam a existência de omissão quanto à alegada
responsabilidade da instituição bancária em comprovar a legitimidade da operação,
em razão da inversão do ônus da prova
Acerca dessa questão o Tribunal de origem, no julgamento dos embargos
de declaração afirmou que:
"Ainda, no caso da inexistente comprovação de regularidade na
abertura e manutenção das contas bancárias pelo fraudador, constata-se
dos autos que se trata de inovação recursal, visto que tal argumentação não
foi apresentada em juízo durante o curso processual.
No caso em deslinde, ao invocar tal fundamentação em momento
inoportuno, torna-se imperioso concluir se tratar de inovação recursal, o que
não permite a este Colegiado a apreciação da matéria ora exposta" (e-STJ fl.
340) .

Verifica-se
que
a
pretensão
recursal,
nesse
ponto,

esbarra
inarredavelmente no óbice da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, pois há
fundamento autônomo inatacado no especial, a saber: impossibilidade da análise da
regularidade da conta bancária por se tratar de inovação recursal.
Assim, é notório que os recorrentes não infirmam especificamente
esse fundamento do acórdão impugnado.
No mais, observa-se que a Corte de origem, após detalhado exame do acervo
fático-probatório, julgou improcedente a apelação pelos seguintes fundamentos:
"É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, visto que as partes se amoldam as figuras de fornecedor e
consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2o e 3o de aludido
diploma, incidindo também o art. 6o do referido diploma, em especial o inciso
VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação
ou verificada a hipossuficiência do consumidor.
Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece
a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de
forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados
ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no §
3o, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se
provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do
consumidor ou de terceiros.
Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos
riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do
Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:
(...)
Na hipótese, os apelantes afirmam terem sido vítimas de golpe,
relatando que após tomar conhecimento de um anúncio, via , referente à
venda defacebook uma motocicleta – honda/biz – pelo valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantiveram contato com a proprietária do perfil, vindo, em
momento posterior, efetuar o pagamento da referida importância através de
transferência via PIX, junto à conta de Solange de Jesus, tomando
conhecimento, mais tarde, que se tratava de fraude.
No entanto, da detida análise dos elementos probatórios
acostados ao feito, entendo que os fatos que deram ensejo a fraude que
ocasionou os danos sofridos pela parte autora não decorreram de falha na
prestação do serviço por parte da instituição financeira, mas, sim, da própria
Documento eletrônico VDA49899788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 13441b27-b3e0-4524-9374-0f3526e01d3a

conduta dos apelantes, por inobservância do dever de cautela e diligência
mínima quanto à operação efetuada.
Registre-se que as transações via PIX somente são autorizadas
por meio de celular pessoal, devidamente habilitado e com a utilização de
senha pessoal. Desse modo, não se poderia mesmo exigir do banco conduta
diversa, já que as transações foram efetivadas por meio do celular habilitado
pela própria parte autora para este tipo de transação.
No caso, houve culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo
de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira
apelada e o dano por ela suportado, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código
de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em responsabilidade
civil objetiva do banco apelado" (e-STJ fls. 286/287).

Desse modo, alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no
sentido de acolher as alegações dos recorrentes no que se refere à falha na prestação
do serviço demandaria, necessariamente, a análise do acervo fático-probatório
constante nos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude da
incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 489
DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO NÃO
CONFIGURADO. 2. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE
FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE DA PARTE. 3.
NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. 4. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. 5. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a
inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe
apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua
hipossuficiência' (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
25/8/2022
Tais aspectos, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-
probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial,
incidindo óbice da Súmula 7/STJ.
3. Em relação aos encargos da mora, por decorrência lógica, não havendo
declaração de nulidade dos contratos, não teria como afastar os encargos
neles previstos, de forma que o acórdão recorrido não merece reforma no
ponto. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.186.599/MG, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
20/3/2023
DJe de
- grifou-se)
22/3/2023

Registra-se, por fim, que os mesmos óbices impedem a análise da
alegada divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 13441b27-b3e0-4524-9374-0f3526e01d3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.190.800 / MT
Número Registro: 2024/0489562-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10139619620238110003
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAYCON REVERSON DE ARAUJO ALENCAR
RECORRENTE : LAIS ARAUJO MALHEIRO
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:25
Código de Controle do Documento: 35c0b93e-8a96-48c5-85e6-28ee69600174